Tribunal: TJES
Processo: 0004533-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004533-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES DE OLIVEIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TESE DE PROPRIEDADE DA DROGA POR TERCEIRO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão, em sua residência, de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de apetrechos típicos da mercancia ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de que o material ilícito pertenceria a terceiro; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva resta comprovada por auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como pela apreensão de instrumentos típicos da traficância.
4.
A autoria é demonstrada pelo contexto fático-probatório, evidenciado pela apreensão das drogas no quintal e no interior da residência do apelante, situada em local conhecido por intenso tráfico de drogas.
5.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos, sendo aptos a embasar a condenação, inexistindo indícios de parcialidade ou ilegalidade na atuação policial.
6.
A alegação de que o material ilícito pertenceria ao enteado do apelante apresenta-se isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade daquele que mantinha as drogas em depósito em seu domicílio.
7.
A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, revela-se genérica e fundada em elementos inerentes ao tipo penal, impondo-se sua neutralização.
8.
A existência de maus antecedentes, comprovada por certidões e registros criminais constantes dos autos, autoriza a manutenção de um vetor judicial negativo, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput,
e 42; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOIS
É
S DE OLIVEIRA DOS REIS
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15973451).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“
(...) no dia 15 de junho de 2023, por volta das 19h30min., no Beco da Fofoca, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas e conflitos armados, o DENUNCIADO mantinha no quintal e no interior de sua residência, com a finalidade do tráfico, o total de 36 trinta e seis buchas contendo a substância ilícita conhecida como "MACONHA", 63 sessenta e três unidades da substância ilícita conhecida como "HAXIXE", 63 sessenta e três edras da substância ilícita conhecida como "CRACK", 01 uma pedaço grande da substância ilícita conhecida como "MACONHA", uma balança de precisão, uma capa de colete balístico, um coldre de arma de fogo e três aparelhos celulares, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Segundo consta dos autos, os Policiais Militares durante operação com apoio de uma equipe K9 do 4º BPM, quando em perseguição de alguns indivíduos que ao vê-los empreenderam fuga, encontraram as 36 trinta e seis buchas contendo a substância ilícita conhecida como "MACONHA" no quintal e próximo ao portão da residência do DENUNCIADO e, diante da situação, ao realizarem buscas no interior do imóvel com autorização de MOISÉS, encontraram no interior do imóvel o restante das drogas ilícitas, a capa de colete balístico, o coldre de arma de fogo, os celulares e a balança de precisão acima relacionados.

A apreensão das drogas somente foi possível pelo fato do cão K9 que participava da operação ter percebido pelo cheiro a presença das drogas no quintal da casa do DENUNCIADO”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de que o material ilícito apreendido seria de propriedade de seu enteado, Edvan Cabidelle Pereira, não havendo comprovação de autoria. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando que os critérios utilizados para a exasperação não estariam devidamente justificados, sendo baseados na gravidade abstrata do delito.

Contudo, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, sendo comprovada através do auto de apreensão (fls. 18/19), do auto de constatação provisório (fl. 20) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico nº 5476/2023 (fls. 122/123), que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, além dos apetrechos típicos da traficância, como a balança de precisão, a capa de colete balístico e o coldre de arma de fogo.

Quanto à autoria, o contexto fático-probatório demonstra que a apreensão se deu na residência do apelante, localizada em local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas. As provas orais, especialmente os depoimentos dos policiais militares LUIZ HENRIQUE BONADIMAN TOMASI e WENDERSON GONÇALVES DA SILVA, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e harmônicas ao atestar que a ação policial se iniciou com o cão farejador K9 indicando a presença de drogas no quintal da casa do apelante, onde foram encontradas inicialmente 36 buchas de maconha.

Na sequência, o apelante franqueou a entrada no interior do imóvel, momento em que foram encontrados o restante dos entorpecentes, além da balança de precisão, da capa de colete balístico e do coldre de arma de fogo, estes últimos escondidos sob roupas no quarto, conforme detalhado pelo policial Wenderson. Senão, vejamos:

“A testemunha LUIZ HENRIQUE BONADIMAN TOMASI, ao ser sabatinada em Juízo, narra que o denunciado foi abordado na porta da residência, pois os policiais já haviam entrado no quintal, onde foram encontradas buchas de maconha. Relata que já conhecia o acusado de abordagens anteriores no mesmo local, mas que não geraram boletim de ocorrência, pois não houve flagrante.

Alega que o local tem vários pontos de venda de drogas, mas nem todos os moradores têm envolvimento com o tráfico. Afirma que estava presente durante a abordagem do acusado e que no boletim de ocorrência consta que o acusado atribuiu a posse das drogas ao seu enteado, mas não houve averiguação sobre quem era esse enteado.

Informa que a abordagem ocorreu em dois momentos: no primeiro, a cadela de faro apontou para o interior da casa do denunciado. Ressalta que a residência tem um quintal na frente e um portão baixo e vazado, possibilitando a visualização do interior. Relata que, quando a cadela apontou, os policiais visualizaram de imediato uma quantidade de drogas no canto do quintal.

Esclarece que a cadela mudou o comportamento ao detectar o cone de odor, indicando algo ilícito no local. Narra que as drogas estavam a uma distância de 1,5 a 2 metros do muro. Relata ainda que um grupo de pessoas fugiu para o interior do beco, mas não foi possível localizá-las, e ninguém foi visto jogando algo na casa do denunciado.

Diz que o primeiro sinal que a cachorra deu, quando encontrou a droga, foi na frente do portão da casa do acusado; que a casa do acusado tem um portão baixo, vazado, de grades, e tem um quintal; que, olhando de fora, não é possível visualizar se tem alguém dentro da casa. Informa que não disse que o portão é fechado, mas sim que é vazado; que foram encontradas mais drogas dentro da casa, porém não foi o declarante quem realizou as buscas.

Declara que foi mostrado ao declarante as drogas encontradas dentro da casa, mas não se recorda de como elas estavam armazenadas; que, no primeiro momento, o cão de faro apontou para o quintal da casa de Moisés, por tal motivo entraram no local para arrecadar aquelas drogas que davam para ser vistas do lado de fora da casa. Narra que, no segundo momento, os policiais chamaram pelo acusado e ele os atendeu, bem como franqueou a entrada em sua residência.

Relata que, ao realizarem buscas no interior da casa, foi encontrado o restante do material; que a primeira vez que visualizaram drogas foi no quintal; que, em nenhum momento, o réu estava do lado de fora da casa. Narra que os policiais acessaram o portão e entraram no quintal para arrecadar o material ilícito. Após, foram até a porta e chamaram o proprietário do imóvel, ora denunciado; que, ao ser abordado, o acusado franqueou a entrada no imóvel, dizendo não ter nada de ilícito no local.

Afirma que não foi o declarante quem fez as buscas dentro do imóvel; que o acusado alegou que as drogas eram do enteado dele. Confirma depoimento prestado em esfera policial; narra que a autorização dada por Moisés foi somente verbal; que não viu Moisés dispensando nada no quintal dele. Informa que não viu o acusado entrar na residência com algo ilícito, pois, no momento, ele já estava dentro da casa.

Diz que o enteado do acusado não estava no local; que o acusado atendeu os policiais na porta, tendo demorado, no máximo, dois minutos para atender; que o acusado estava sozinho em casa. Esclarece que foi feita uma operação conjunta da Força Tática e o K9, que entraram no Beco da Fofoca, local de intenso tráfico de drogas, para realizar abordagens no local, sendo que, inicialmente, um grupo fugiu, mas, posteriormente, a praxe é de a cadela passar por pontos para localizar drogas.

Informa que não pode afirmar que as drogas eram do acusado, porém estavam na casa dele e as circunstâncias diziam que pertenciam a ele.

A testemunha WENDERSON GONÇALVES DA SILVA, ao ser sabatinado em Juízo, relata que não tem como precisar que o acusado estava junto com o grupo de indivíduos que correram; que o grupo de indivíduos estava no início do beco, e a casa do acusado é na metade do beco; que, sempre que entram nesse local, dá muita correria, por ter um intenso tráfico de drogas; que, quando os indivíduos saem correndo, dispensam armas ou drogas pelo caminho. Às vezes, os policiais os pegam com arma ou droga na mão.

Informa que, quando entraram no beco, pediram auxílio do K9, e a cachorra farejou no quintal do acusado essa quantidade de drogas; que a cachorra apontou ter droga no local; que foi feito contato com o acusado, alegando que a droga estava no quintal; que, ao conferirem, de fato, era droga.

Narra que o acusado disse que as drogas no quintal não pertenciam a ele; que foi solicitado pelos policiais a entrada na residência do acusado, tendo ele permitido a entrada dos policiais; que o acusado disse que não havia nada de ilícito em sua casa; que os policiais entraram na casa e o acusado acompanhou as buscas; que a casa era preparada para habitação.

Declara que a droga encontrada pelo declarante estava em um quarto, por baixo de muita roupa; que ele foi tirando as roupas e, ao final, havia um ursinho de pelúcia, e dentro dele tinha uma quantidade de drogas conhecida como “crack”; que não sabe precisar a quantidade; que não sabe precisar quantos policiais entraram no local.

Alega que já era noite; que, quando a droga foi encontrada, o acusado negou que era dele, bem como informou que não sabia que o material ilícito estava ali. Disse ainda que a droga era do enteado dele, pois ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que não conhecia e nunca havia abordado o acusado.

Afirma que a balança de precisão e o colete balístico estavam dentro do quarto, também no meio das roupas. Porém, o que estava mais escondido era o urso de pelúcia que tinha o material entorpecente; que o denunciado informou que, naquele quarto, quem ficava era o seu enteado, porém só havia o acusado em casa; que não conhece o adolescente.

Relata que, quando o grupo de indivíduos correu, passou pelo beco; que onde fica localizada a residência, bem como em toda extensão do beco, é conhecido como local de intenso tráfico de drogas, e que sempre encontram drogas e armas por ali; que foi possível visualizar o material ilícito que estava no quintal pelo lado de fora, pois o portão era gradeado; que a cachorra apontou para o quintal do acusado, dando sinal de que ali havia material ilícito.

Informa que, ao visualizarem o material ilícito, chamaram o acusado, tendo o mesmo aberto o portão, possibilitando que os policiais apreendessem o material; que foi a cadela do K9 que apontou para a casa do acusado; que não sabe precisar a distância da cadela com o material ilícito, mas acha que era mais ou menos 4 metros; que a casa tem um portão e muro em volta; que, quando realizaram a abordagem do denunciado, ele estava dentro da residência, mas anteriormente ele foi chamado até o portão e foi até o quintal.

Narra que não se recorda se a autorização que Moisés deu para entrar no imóvel foi documentada; que o primeiro que teve contato com ele foi o sargento que estava no dia; que um pouco do material ilícito foi encontrado no quintal e um pouco no quarto; que, em outros cômodos da casa, não foi o declarante quem encontrou o material ilícito.

Afirma que, no primeiro momento, o acusado disse que não tinha drogas na casa. Após encontrada a droga, disse que não pertenciam a ele e, por fim, informou que era do enteado dele; que trabalha na região há 4 anos; que já ouviu falar do menor Edvan, mas não o conhece, inclusive ele está com um mandado de busca e apreensão; que não se recorda de ter abordado o denunciado anteriormente.

Diz que o declarante não tinha conhecimento de que contra Edvan havia um mandado de prisão em aberto, mas os militares de sua equipe tiveram conhecimento ao pesquisar pelo nome de Edvan; que, no momento da abordagem pessoal do denunciado, o declarante não se recorda de ter sido encontrado material ilícito em sua posse”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso sub examine.

Destarte, embora o apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, tenha tentado se eximir da responsabilidade, atribuindo a propriedade do material ao seu enteado Edvan, essa versão se apresenta isolada e desprovida de qualquer lastro probatório nos autos, não merecendo acolhimento.

A tese de que o material pertencia a terceiro, embora este resida no local, não descaracteriza a responsabilidade do apelante que mantinha, de forma consciente, em depósito e guardava em seu domicílio, grande quantidade e variedade de entorpecentes, bem como apetrechos com nítida destinação mercantil.

Ou seja, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Diante de todo o exposto, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Superada a análise meritória da condenação, passo ao exame do pleito subsidiário da defesa, referente ao redimensionamento da dosimetria da pena.

O Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, considerou como desfavoráveis três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, oportunidade em que fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Todavia, a partir da baliza traçada pelo princípio da individualização da pena, sabe-se que a valoração negativa de qualquer circunstância judicial exige fundamentação concreta e vinculada aos fatos provados no processo que extrapolem o tipo penal incriminador.

In casu
, a despeito da correta observância do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo singular para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostra inidônea e genérica.

Desse modo, a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, baseada unicamente no fato de o réu estar “na posse de drogas ilícitas, para comercialização”, revela-se ausente de fundamentos, por utilizar-se de elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, sem demonstrar um grau de reprovabilidade que transcenda a conduta típica básica.

Idêntico raciocínio deve ser aplicado à valoração negativa das circunstâncias do crime, que se baseou na afirmação de que a conduta “estimula ainda mais a criminalidade na região, além de traficar tarde da noite”, o que também constitui motivação abstrata e não específica do caso concreto.

Portanto, impõe-se a neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, acolhendo-se o pleito defensivo e o parecer ministerial neste ponto específico.

De toda sorte, mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, considerando a afirmação do Juízo
a quo
de que o apelante ‘não possui bons antecedentes, conforme certidão de fls. 117, do vol. 1 – parte 01”, elemento esse que constitui dado concreto, conforme atestado nos autos (certidão de fl. 91 do VOL 001 PARTE 01, e consulta a registros criminais nas fls. 37 e 95, notadamente a Ação Penal nº 0012548-37.2014.8.08.0012).

Sendo assim, remanescendo apenas um vetor judicial negativo (antecedentes) na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, patamar que torno definitivo, eis que não houve o reconhecimento de outras causas modificadoras na segunda e terceira fases. Estabeleço, por fim, o regime inicial fechado, a partir do disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, c/c, § 3º, ambos do Código Penal, com base nos maus antecedentes reconhecidos em desfavor do apelante.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta a
MOISÉS DE OLIVEIRA DOS REIS
, fixando-a

em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.